Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-34.2022.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Empréstimo. SEGURO PRESTAMISTA. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar a cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Empréstimo. SEGURO PRESTAMISTA. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar a cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1.639.320/SP). Ausência de elementos caracterizadores da liberdade na escolha de outro contratante. Venda casada configurada na hipótese. Devida a restituição do prêmio à demandante. Devolução de forma simples. Sobre o indébito a ser repetido deverá incidir juros remuneratórios contratuais, correção monetária a ser calculada pela Tabela Prática do TJSP a partir da data do desembolso, além dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.